Tribunal: TJMT
Processo: 0033806-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0033806-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ANTONIO VENANCIO TORTORELLI NETO - CPF: 603.740.551-49 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ALAN ROBERTO DA FONSECA - CPF: 695.632.681-72 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES (APELADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (APELADO), ANTONIO RAMOS CORREA (APELADO), DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES - CPF: 313.381.748-51 (APELADO), GETER SINEAR JESUS BIZO (APELADO), HIRAM RODRIGUES DE MATOS (APELADO), JOAO FRANCISCO ANACHE LEITE - CPF: 885.094.191-91 (APELADO), JOAO GONCALVES DE AMORIM NETO - CPF: 572.297.241-04 (APELADO), JULIE DA SILVA LEITE MOREIRA (APELADO), LINO LEITE DE ALMEIDA (APELADO), MANOEL MESSIAS DIAS PEREIRA - CPF: 460.251.381-68 (APELADO), MARCELLO VICTOR MONTEIRO DONDO (APELADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (APELADO), PEDRO CONRADO DA PENHA - CPF: 206.975.701-34 (APELADO), ROBERTO EMANUEL LIMA MENDES (APELADO), SEBASTIAO DIAS DE MOURA - CPF: 274.858.621-20 (APELADO), SAULO LUCATELLI - CPF: 429.860.281-87 (APELADO), THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA (APELADO), ZUILTON BRAZ MARCELINO - CPF: 217.484.540-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), AFFONSO MORAES ARMIGLIATTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÃO DOS SERVIDORES DA POLITEC - REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO - PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO -

PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do
writ
, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No.

0033806-32.2014.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS: ANTÔNIO VENÂNCIO TORTORELLI NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Antônio Venâncio Tortorelli Neto e Outros contra ato do Conselho de Política Científica e Tecnologia da Perícia Oficial e Identificação Técnica, concedeu a segurança vindicada, em 28-5-2018, para declarar a ilegalidade do art. 1o da Resolução Normativa no. 02/2014-CPCT/POLITEC/MT, impedindo a elaboração e aplicação das escalas de plantão com jornada de 12h (doze horas) por dia, e, via de consequência, julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que com objetivo de garantir a saúde de seus peritos e melhorar a qualidade dos serviços de perícia, o Conselho de Política Científica e Tecnologia da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC resolver diminuir a jornada de plantão por meio da Resolução no. 02/2014-CPCT/POLITEC-MT.

Argumenta que, apesar da Resolução no. 02/2014-CPCT/POLITEC-MT não poder alterar a Lei no. 8.321/2005, a diminuição da jornada de plantão deveria ter prevalecido, pois visava garantir aos peritos dignidade no ambiente de trabalho e melhor qualidade de vida.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança.

Sem contrarrazões (id. 7642912).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença (id. 7956067).

Os autos vieram conclusos para esta Relatora, oportunidade em que determinei a intimação das partes para manifestarem sobre eventual perda superveniente do objeto quando do julgamento do mandado de segurança (29-5-2018), tendo em vista que a instrução normativa que constituiu o objeto do
mandamus
já havia sido revogada pela Instrução Normativa no. 01/2016-CPCT/POLITEC e, esta, pela Instrução Normativa 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

Apesar de intimados, as partes não se manifestaram sobre a determinação acima mencionada, consoante certidão lançada no id. 25078451.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020